Tribunal: TJSP
Processo: 1002569-61.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Denunciação da lide. Parcial procedência da ação principal e procedência da lide secundária. Interposição de apelação pela denunciada. Ação indenizatória ajuizada em face da proprietária do veículo apontado como causador do acidente, a qual requereu a denunciação da lide à seguradora do veículo em questão. Requerimento deferido com fundamento no artigo

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Denunciação da lide. Parcial procedência da ação principal e procedência da lide secundária. Interposição de apelação pela denunciada. Ação indenizatória ajuizada em face da proprietária do veículo apontado como causador do acidente, a qual requereu a denunciação da lide à seguradora do veículo em questão. Requerimento deferido com fundamento no artigo 125, inciso II, do CPC. Afastamento da alegação de que a pretensão indenizatória foi formulada única e exclusivamente em face da seguradora em violação da Súmula no 529 do C. STJ. Exame do mérito. Acidente objeto da lide ocorreu por culpa do condutor do veículo de propriedade da ré Maria José, que deixou de guardar distância frontal segura e de manter a atenção indispensável à segurança do trânsito, violando os artigos 28 e 29, inciso II, do CTB, e, por consequência, veio a colidir com a traseira do veículo dos autores que trafegava regularmente pelo local dos fatos. Ré Maria José que, na qualidade de proprietária do veículo causador do acidente, tem a obrigação de indenizar os danos que os autores suportaram em razão referido evento, conforme a teoria da guarda. Devido à previsão no contrato de seguro de cobertura para danos causados a terceiros, a condenação da denunciada a ressarcir à denunciante/ré Maria José a importância correspondente à condenação imposta na ação principal era mesmo medida imperiosa, conforme os termos do artigo 757 do Código Civil. Afastamento da alegação de que a imposição da obrigação de ressarcimento estaria condicionada ao trânsito em julgado da sentença condenatória, porquanto não há previsão legal nesse sentido. Juiz a quo consignou expressamente que a condenação imposta à denunciada deve se ater aos limites do contrato de seguro, de sorte que inexiste interesse na reforma da sentença recorrida no tocante a este aspecto. Juiz a quo também consignou expressamente que a condenação imposta à denunciada deve ser atualizada na forma estipulada no julgamento da ação principal, o que evidencia a inexistência de interesse na reforma da sentença no tocante a esse aspecto. Perícia produzida nos autos estimou que a reparação das avarias que o acidente causou ao veículo dos autores exigiria o dispêndio de R$ 9.000,00 a R$ 10.000,00, o que ultrapassaria o preço de mercado do veículo questão à época do acidente. Parcial procedência da ação principal, para condenar a ré Maria José ao pagamento de indenização por danos materiais aos autores, no importe equivalente ao preço de mercado do veículo destes últimos à época do acidente (R$ 8.102,00), era mesmo cabível, porquanto suficiente para recompor patrimônio da parte autora ao estado anterior ao acidente. Ante a sua condenação ao ressarcimento da importância correspondente à condenação imposta na ação principal, a denunciada faz jus à transferência da titularidade do salvado para si, cabendo aos autores entregar à denunciada o CRV (Certificado de Registro de Veículo) do veículo, devidamente preenchido, livre e desembaraçado de qualquer ônus, ou, em caso de impossibilidade, ao abatimento do valor do salvado à época do acidente do montante da indenização por danos materiais, apurando-se o respectivo montante na fase de cumprimento de sentença, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte autora. Impugnações apresentadas nos embargos declaratórios opostos pela denunciada eram parcialmente pertinentes, razão pela qual os aludidos embargos não podem ser reputados protelatórios, o que implica o afastamento da multa imposta com base no artigo 1.026, § 2o, do CPC. Reforma da r. sentença em conformidade com os fundamentos expostos. Apelação parcialmente provida.